Tribunal: TJMT
Processo: 1046181-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046181-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ DE SOUSA DAMASCENO - CPF: 109.828.831-96 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. - CNPJ: 53.420.564/0001-40 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1046181-85.2025.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BEATRIZ DE SOUSA DAMASCENO.

Recorrida: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em ação proposta em face da empresa CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A., diante da alegada falha na transferência de serviço de internet após mudança de domicílio. A autora narrou ausência de prestação de serviço, apesar de cobranças mantidas, e postulou reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a falha alegada na prestação de serviço de internet — consistente na não conclusão da transferência do ponto de acesso e continuidade das cobranças — configura, no caso concreto, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da empresa foi corretamente reconhecida, por ter sucedido a operadora anterior na prestação do serviço de internet por fibra ótica, integrando a cadeia de fornecimento, conforme a Teoria da Aparência, aplicável nas relações de consumo.

A autora limitou-se a apresentar números de protocolo de atendimento e uma reclamação administrativa unilateral, sem trazer aos autos qualquer elemento objetivo que comprove o conteúdo das interações, a interrupção total do serviço ou os impactos alegadamente sofridos.

A empresa recorrida juntou documento interno indicando ativação contratual no novo endereço, o que enfraquece a narrativa da autora quanto à total ausência de prestação de serviço, criando dúvida razoável sobre a existência da falha.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não afasta o dever do consumidor de apresentar um mínimo de elementos probatórios que confiram verossimilhança às alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige a comprovação de ilícito por parte do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de prova inequívoca da falha de serviço.

Os transtornos alegados não se revelam suficientes para ultrapassar a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos da vida moderna, não sendo cabível a indenização por dano moral quando ausente ofensa concreta a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo abrange também os sucessores contratuais, nos termos da Teoria da Aparência.

A ausência de elementos probatórios mínimos que evidenciem a falha na prestação do serviço impede a configuração de dano moral indenizável.

O descumprimento contratual que não acarreta lesão relevante a direitos da personalidade configura mero aborrecimento, insuscetível de reparação.

A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige a comprovação objetiva de falha na conduta do fornecedor que tenha gerado perda relevante de tempo útil do consumidor.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14 e 20; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, NU 1005313-72.2023.8.11.0086, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.09.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE SA.

A demanda teve origem na alegação da reclamante de que, em dezembro de 2024, solicitou a transferência de seu serviço de internet do município de Cáceres/MT para Cuiabá/MT. Narra que, apesar da interrupção imediata do serviço no endereço antigo e de inúmeras tentativas de resolução administrativa, a instalação no novo endereço nunca foi concluída, embora as cobranças tenham continuado.

A sentença embora tenha afastado a preliminar de ilegitimidade passiva, entendeu que a autora não comprovou de forma suficiente a falha grave na prestação do serviço, considerando a situação um mero aborrecimento, insuficiente para gerar dano moral indenizável.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se em reavaliar se a situação narrada pela consumidora, referente à falha na transferência de seu serviço de internet, ultrapassou o mero dissabor e configurou dano moral indenizável. A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido a legitimidade passiva da empresa recorrida, julgou improcedente o pedido indenizatório por entender que não houve comprovação de falha grave ou de ofensa a direitos da personalidade. A decisão merece ser mantida.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada pelo juízo de origem. A empresa recorrente, ao adquirir a Unidade Produtiva Isolada (UPI) da OI S.A. e assumir a base de clientes de fibra ótica, integrou-se à cadeia de fornecimento. Sob a ótica do consumidor, que não tem o dever de conhecer as complexidades de uma reestruturação societária em âmbito de recuperação judicial, a relação contratual simplesmente continuou, aplicando-se a Teoria da Aparência.

A própria recorrida confirma que passou a atender a base de usuários da antiga operadora, o que a torna responsável pela continuidade e qualidade do serviço prestado, incluindo a resolução de pendências que se estenderam pelo período de transição.

Superada essa questão, a análise do mérito propriamente dito revela a fragilidade do conjunto probatório apresentado pela recorrente para sustentar sua pretensão indenizatória.

Embora alegue uma completa ausência de serviço desde dezembro de 2024, as provas se limitam a uma extensa lista de números de protocolo, desacompanhada de qualquer conteúdo que permita aferir o teor das conversas, e a uma reclamação unilateral em plataforma administrativa.

Tais elementos, embora demonstrem a insatisfação e a tentativa de solução do problema, não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço na dimensão alegada. Em contrapartida, a empresa recorrida apresentou uma tela sistêmica que indica a ativação do contrato no novo endereço, o que, no mínimo, lança dúvida razoável sobre a narrativa de ausência total e ininterrupta do serviço.

A inversão do ônus da prova, instrumento de proteção ao consumidor, não é um salvo-conduto que o isenta de produzir um lastro probatório mínimo para conferir verossimilhança às suas alegações.

No presente caso, diante da prova documental conflitante, não se pode ter por absolutamente comprovado o fato constitutivo do direito da autora. A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que visa a indenizar o tempo útil perdido na tentativa de solucionar problemas criados pelo fornecedor, depende da comprovação cabal do ato ilícito que lhe deu causa. Se a falha principal não foi solidamente demonstrada, a aplicação da teoria resta prejudicada.

O que se extrai dos autos é um cenário de atendimento deficiente e desorganizado, que certamente gerou transtornos, mas que, sem a demonstração de consequências mais graves — como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou outra ofensa concreta a direitos da personalidade —, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, não sendo passível de reparação moral.

Assim, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência dos pedidos.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. SERVIÇO DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de dívida e de indenização por danos morais. Em contrarrazões, a parte apelada impugnou o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante; e (ii) se as cobranças realizadas pela empresa de telefonia são legítimas e se há configuração de danos morais, diante da alegação de ausência de prova do pedido de cancelamento do serviço pelo consumidor.

III. Razões de decidir:

3. A revogação do benefício da justiça gratuita exige prova da alteração da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus do qual a parte impugnante não se desincumbiu. Na ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, a benesse deve ser mantida.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

5. No caso, o consumidor não apresentou qualquer prova, como número de protocolo ou outro registro, que demonstrasse a efetiva solicitação de cancelamento do serviço, ao passo que a empresa comprovou a utilização dos serviços e que o cancelamento se deu por inadimplência.

6. Sendo legítima a cobrança, por configurar exercício regular de direito, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

7. Ademais, a aplicação da Súmula 385 do STJ obstaria a pretensão indenizatória, uma vez que o consumidor possuía outras inscrições legítimas em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A manutenção do benefício da justiça gratuita se impõe quando a parte impugnante não apresenta fato novo ou prova capaz de afastar a condição de hipossuficiência do beneficiário. 2. A ausência de comprovação mínima, por parte do consumidor, da solicitação de cancelamento de serviço, impede a declaração de inexigibilidade do débito correspondente ao período de efetiva utilização. 3. A existência de anotações preexistentes e legítimas em nome do consumidor em cadastros de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 6o; Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.”
(N.U 1005313-72.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025